Tribunal: STJ
Processo: 0001168-07.2024.8.16.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2241904 - PR(2025/0397112-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: TIAGO PEDROSA NOGUEIRA
ADVOGADOS
: BENO FRAGA BRANDÃO - PR020920
ALESSI CRISTINA FRAGA BRANDAO - PR044029
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL.
FUNDADA SUSPEITA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial da
defesa, em que se pleiteava a absolvição do réu ou a redução da pena em
com base
2/3,
na minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
2. A decisão recorrida manteve a validade da busca pessoal realizada, considerando a
existência de fundada suspeita, e fixou a fração de redução da pena em 1/3,
fundamentada na quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ausência de fundada suspeita para a
realização da busca pessoal; e (ii) saber se a dosimetria da pena, com modulação da
fração de redução do tráfico privilegiado em
foi devidamente fundamentada.
1/3,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem concluiu pela existência de fundada suspeita para a realização da
busca pessoal, com base em elementos concretos e objetivos, em conformidade com os
artigos 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal.
5. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que reconhece a possibilidade de busca pessoal diante de fundada suspeita, desde
que baseada em elementos objetivos e concretos, não meramente intuitivos.
6. A modulação da fração de redução do tráfico privilegiado em
foi fundamentada na
1/3
quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, sem utilização
concomitante desses elementos na primeira e na terceira fases da dosimetria, em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. A desconstituição das conclusões da Corte de origem demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula no 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
Documento eletrônico VDA54728934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:12
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d70e4dc-d9bf-4179-8370-c94234d291e7

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal é válida quando realizada com base em fundada suspeita,
fundamentada em elementos concretos e objetivos, nos termos dos artigos 240, § 2o, e
244 do Código de Processo Penal.
2. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para fundamentar
a modulação da fração de redução da pena no tráfico privilegiado, desde que não sejam
consideradas concomitantemente na primeira e na terceira fases da dosimetria.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, § 2o, e 244;
§ 4o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção; STJ, RHC
877.943/MS,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.04.2022;
158.580/BA,
STF, Tema 656; STJ, AgRg no
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
REsp 2.124.529/MG,
Turma, julgado em 12.11.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião
AREsp 2.428.540/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17.09.2025; STJ,
Rel. Min.
AREsp 2.990.618/MA,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.10.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54728934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:12
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d70e4dc-d9bf-4179-8370-c94234d291e7

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2241904 - PR (2025/0397112-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: TIAGO PEDROSA NOGUEIRA
ADVOGADOS
: BENO FRAGA BRANDÃO - PR020920

ALESSI CRISTINA FRAGA BRANDAO - PR044029
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL.
FUNDADA SUSPEITA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial da
defesa, em que se pleiteava a absolvição do réu ou a redução da pena em 2/3, com base na
minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
2. A decisão recorrida manteve a validade da busca pessoal realizada, considerando a
existência de fundada suspeita, e fixou a fração de redução da pena em 1/3, fundamentada
na quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ausência de fundada suspeita para a
realização da busca pessoal; e (ii) saber se a dosimetria da pena, com modulação da fração
de redução do tráfico privilegiado em 1/3, foi devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53735445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:11
Código de Controle do Documento: 9c4212c3-a213-4665-b8d5-fd05dd12f979

4. A Corte de origem concluiu pela existência de fundada suspeita para a realização da
busca pessoal, com base em elementos concretos e objetivos, em conformidade com os
artigos 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal.
5. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que reconhece a possibilidade de busca pessoal diante de fundada suspeita, desde
que baseada em elementos objetivos e concretos, não meramente intuitivos.
6. A modulação da fração de redução do tráfico privilegiado em 1/3 foi fundamentada na
quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, sem utilização
concomitante desses elementos na primeira e na terceira fases da dosimetria, em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. A desconstituição das conclusões da Corte de origem demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula no 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal é válida quando realizada com base em fundada suspeita, fundamentada
em elementos concretos e objetivos, nos termos dos artigos 240, § 2o, e 244 do Código de
Processo Penal.
2. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para fundamentar a
modulação da fração de redução da pena no tráfico privilegiado, desde que não sejam
consideradas concomitantemente na primeira e na terceira fases da dosimetria.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, § 2o, e 244;
§ 4o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção; STJ, RHC 158.580
/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.04.2022; STF, Tema
656; STJ, AgRg no
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
REsp 2.124.529/MG,
em 12.11.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
AREsp 2.428.540/SP,
Documento eletrônico VDA53735445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:11
Código de Controle do Documento: 9c4212c3-a213-4665-b8d5-fd05dd12f979

Sexta Turma, julgado em 17.09.2025; STJ,
Rel. Min. Reynaldo
AREsp 2.990.618/MA,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.10.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por TIAGO PEDROSA NOGUEIRA
contra decisão proferida por esta Relatoria, que não conheceu do recurso especial da defesa
(fls. 1130-1136).
Nas razões do regimental, a defesa repisa, em suma, as alegações de fundo
postas no apelo nobre e pugna pelo provimento do regimental para que o réu seja absolvido
ou para que seja a pena reduzida em 2/3 (dois terços) (fls. 1143-1153).
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve ser
mantida incólume.
As controvérsias trazidas ao conhecimento e apreciação desta Corte dizem
respeito às teses de ausência de fundada suspeita para a realização de busca pessoal e a
fixação do redutor da pena no máximo legal.
A Corte de justiça de origem superou a tese de ausência de fundada suspeita
para a realização da busca pessoal com apoio nas provas amealhadas aos autos, todas no
sentido de que o recorrente e outro comparsa ao avistarem a viatura policial, entraram
rapidamente no veículo e saíram em alta velocidade, chamando, assim a atenção dos
policiais para eles. É o que se vê destas transcrições do acórdão recorrido (fls. 978-979,
grifei):
"Diferentemente do alegado pelos recorrentes, as buscas
pessoais e veicular decorreram de fundada suspeita da prática de ilícito
criminal, bem como a busca domiciliar foi realizada com a autorização de
John Eric Vieira Costa Rosa.
Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares que
realizaram a abordagem dos réus, Diogo Felipe Biscolto (mov. 227.1),
José Rinaldo da Silva Junior (mov. 227.2), Thiago Vinicius Alves (mov.
227.5) e Celso Henrique Prodoscimo (mov. 227.6), verifica-se que a
equipe percebeu os recorrentes entrando no veículo e empreendendo
O policial militar Diogo Felipe
fuga, assim que avistaram a viatura.
Biscolto afirmou que os acusados estavam fora do carro e rapidamente
entraram no veículo, de maneira rápida e brusca. Igualmente, José
Rinaldo da Silva Junior informou que os apelantes, ao perceberem a
Documento eletrônico VDA53735445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:11
Código de Controle do Documento: 9c4212c3-a213-4665-b8d5-fd05dd12f979

viatura, entraram no carro e saíram em alta velocidade, o que chamou a
atenção da equipe policial. Indicou que a suspeita da equipe policial foi
levantada quando os réus olharam a viatura e, em seguida, rapidamente
entraram no carro e saíram do local. No mesmo sentido, Thiago Vinicius
Alves apontou que viu os indivíduos fora do veículo Azera e, ao notarem
a viatura da equipe, entraram no carro e partiram em alta velocidade.
Ainda, em conformidade aos demais depoimentos, o policial militar Celso
Henrique Prodoscimo afirmou que os réus entraram num veículo e
arrancaram rapidamente após perceberem a presença da viatura. Os
relatos, portanto, são consistentes e justificam a abordagem empreendida
pela equipe policial.
Desta feita, não se verifica ilegalidade na abordagem policial,
pois presente a fundada suspeita capaz de justificar a abordagem, nos
termos do artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo
Penal.
[...]
Assim, ao contrário do sustentado pelos apelantes não se
vislumbra a alegada ausência de justa causa a dar ensejo à nulidade das
buscas pessoal e veicular realizadas.
No mesmo sentido, manifestou-se a Douta Procuradoria de
Justiça (mov. 22.1, TJPR): 'esclareceram os policiais, em audiência de
instrução e julgamento, que os apelantes, tão logo avistaram a viatura,
Hyundai/Azera, placas AVK0D57
embarcaram rapidamente no veículo
/PR,
- circunstâncias que demonstram, à
e saíram em alta velocidade
saciedade, a justa causa autorizadora da busca veicular. Vislumbra-se,
portanto, que as circunstâncias concretas extraídas do quadro probatório
mostram-se capazes de caracterizar a fundada suspeita de que trata o
do Código de Processo Penal, justificando a realização da busca
art. 244
pessoal e veicular'."

A decisão do Tribunal de justiça de origem está em sintonia com a Terceira
Seção do Superior Tribunal de Justiça que, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943
/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), decidiu que a conduta de empreender fuga
repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o requisito de fundada suspeita
para a realização de busca pessoal.
No sentido dessa orientação, citam-se:
"[...]
5. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no
entendimento de que a revista pessoal, sem autorização judicial prévia,
somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa
abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada
no curso de busca domiciliar, na forma do § 2o do
e do
art. 240
art. 244,
ambos do Código de Processo Penal. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53735445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:11
Código de Controle do Documento: 9c4212c3-a213-4665-b8d5-fd05dd12f979

6. Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência
legal, por si sós para a realização de busca pessoal/veicular , meras
informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou
intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no
tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada
em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude
ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal
como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita"
exigido pelo
do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro
art. 244
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
19/4/2022,
.
25/4/2022)
7. Sobre o tema, como bem ponderou o Ministro Gilmar
Mendes, na apreciação do RHC n. 229.514/PE, julgado em
"se
2/10/2023,
um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir
de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e
demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade
policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança
pública". Precedentes.
8. Na espécie, a Corte local, na apreciação do apelo defensivo,
manteve afastada a nulidade da busca pessoal realizada e das provas
derivadas, assentando que a dinâmica que autorizou a incursão não
careceu de fundadas razões, haja vista que ocorreu no curso de
patrulhamento realizado por guardas municipais, nas imediações de uma
escola municipal, oportunidade em que avistaram o réu e outro indivíduo
não identificado, tendo esses, ao perceberem a chegada da guarnição,
, o que motivou sua abordagem e a realização
tentado se evadir do local
de revista pessoal (e-STJ fl. 143), culminando na apreensão de 161
porções de cocaína, 75 porções de maconha e 63 porções de crack, em
poder do recorrente, e na prisão em flagrante delito (e-STJ fl. 142).
9. Diante das premissas fáticas delineadas no acórdão
recorrido, legitimada a atuação da Guarda Municipal como polícia
ostensiva (Tema n. 656/STF), tem-se que a busca pessoal não decorreu de
mero tirocínio, sendo possível concluir, a partir de dados concretos,
objetivos (não meramente intuitivos) e idôneos, que o comportamento do
envolvido ao avistar a chegada da guarnição, o recorrente tentou
empreender fuga, evidenciou a fundada suspeita autorizativa da
, que se traduziu em exercício regular da atividade de
incursão
policiamento ostensivo pelos guardas municipais, não havendo falar em
ilicitude das provas daí decorrentes.
[...]
11. Ademais, evidenciada, a partir do contexto fático descrito
no acórdão recorrido, a justa causa para a realização da revista pessoal, a
desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte de origem
demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento do conjunto
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA53735445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:11
Código de Controle do Documento: 9c4212c3-a213-4665-b8d5-fd05dd12f979

12. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial
e,
nessa
extensão,
negar-lhe
provimento."
(
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.678.778/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
7/10/2025,
14/10/2025.

"[...]
1.2. No caso, foi evidenciada fundada suspeita de que o
recorrente estava praticando ilícito, porquanto, nos termos do acórdão
recorrido, ao avistar a viatura da Guarda Municipal, empreendeu fuga em
em alta velocidade e, durante a perseguição, dispensou
uma motocicleta
um objeto na via pública. Após a prisão do acusado, foi possível a
apreensão do objeto arremessado e a constatação de que se tratava de
entorpecentes. Dessa forma, não há falar em ilegalidade na referida
abordagem.
2.
Agravo
regimental
improvido."
(AgRg
no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 2.428.540/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
).
17/9/2025,
23/9/2025.

No caso, como se viu das transcrições do acórdão recorrido, o réu e outro
comparsa, ao avistarem a viatura policial, entraram rapidamente no veículo e saíram em
disparada. Assim, não há se falar em ausência de fundada suspeita para a busca pessoal.
E decidir de forma contrária demandaria o revolvimento de fatos e provas,
providência terminantemente vedada pelo óbice absoluto da Súmula n. 7, STJ.
A propósito:
"[...]
3. Verificada justa causa para a realização da abordagem
policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias
antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o
, incabível na via do habeas
reexame do conjunto fático-probatório
corpus (HC n. 230232 AgR, Relator ANDRÉ MENDONÇA, Segunda
Turma, julgado em
PROCESSOELETRÔNICO DJe-s/n,
02/10/2023,
DIVULG
PUBLIC
.
06/10/2023,
09/10/2023)
[...].
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial." (
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.990.618/MA,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
7/10/2025,
14/10/2025.

Prosseguindo, a Corte de justiça local denegou o pleito de fixação do redutor da
pena no máximo legal ao fundamento de ser possível modular a fração da causa de
diminuição pela quantidade e natureza da droga, desde que não utilizadas para elevar a
pena-base (fls. 986-987, grifei):
"II. IV Do pleito de alteração da fração de diminuição da pena
prevista no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA53735445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:11
Código de Controle do Documento: 9c4212c3-a213-4665-b8d5-fd05dd12f979

O recorrente Tiago Pedrosa Nogueira requer a alteração da
fração de redução da pena de 1/3 para 2/3, decorrente do reconhecimento
da minorante prevista no artigo 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006.
Na dosimetria penal do apelante, verifica-se que o Juízo ‘a
quo’ aplicou a fração de diminuição de 1/3, sob a seguinte fundamentação
(mov. 257.1, fl. 58):
A atenuação da pena foi efetivada nesse patamar (1/3 –
um terço), levando-se em conta a natureza e quantidade das
substâncias objeto do tráfico praticado pelo acusado, que
transportava 20 (vinte) frascos da substância entorpecente
‘ketamina’, popularmente conhecida como ‘special k’; 0,100 kg
(cem
gramas)
da
substância
entorpecente
‘metilenodioximetanfetamina’, popularmente conhecida como
‘MDMA’; e 0,190 kg (cento e noventa gramas) de comprimidos da
substância
entorpecente
‘metilenodioximetanfetamina’,
popularmente conhecida como ‘ecstasy’). Tais circunstâncias
intensificam, de sobremaneira, tanto o grau de reprovação
social incidente sobre a conduta delituosa do acusado, quanto a
reprovabilidade da lesão grave ao bem jurídico tutelado pela
.
norma penal, qual seja, a saúde coletiva
Verifica-se que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, é possível considerar a quantidade e natureza da droga como
fundamento para a modulação da fração da causa de diminuição prevista
no
§ 4o, da
desde que, neste último caso, não
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria. Confira-se:
[...]
No caso concreto, o Douto Juízo ‘a quo’ não valorou a
quantidade e natureza da droga na primeira fase da dosimetria, de modo
que é possível a referência a tais elementos, na terceira fase da dosimetria,
a fim de modular a fração de diminuição.
[...]
Diante do exposto, não merece acolhimento o pleito defensivo
pela alteração da fração de redução eleita pelo Magistrado sentenciante,
devendo a sentença ser mantida nos exatos termos em que foi proferida."

A decisão do Tribunal de origem está em convergência com a jurisprudência
sedimentada desta Corte de que a quantidade e a natureza da droga podem ser consideradas
para a modulação do redutor da pena desde que não valoradas para a elevação da pena-
base.
De acordo com esse entendimento, têm-se:
"[...]
1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir
de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da
Documento eletrônico VDA53735445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:11
Código de Controle do Documento: 9c4212c3-a213-4665-b8d5-fd05dd12f979

fração da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
desde que, neste último caso, não tenham sido
Lei n. 11.343/2006,
utilizadas na primeira fase da dosimetria. Precedente.
2. No caso, considerando a apreensão de grande quantidade de
droga, de alto poder nocivo, não valorada na primeira etapa da dosimetria,
mostra-se imperativa a redução da pena na terceira fase por força da
referida minorante na fração mínima legalmente prevista (1/6).
3.
Agravo
regimental
provido."
(AgRg
no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
REsp n. 2.124.529/MG,
julgado em
DJEN de
).
12/11/2025,
17/11/2025.

"[...]
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a dosimetria da pena aplicada, com modulação da fração
de redução do tráfico privilegiado em 1/6, foi devidamente fundamentada.
III. Razões de decidir
5. A dosimetria da pena foi fundamentada com base na
quantidade de droga apreendida (11,5 kg de maconha), conforme disposto
no
da
que confere ao magistrado
art. 42
Lei no 11.343/2006,
discricionariedade para considerar a natureza e a quantidade da substância
na fixação da pena.
6. A modulação da fração de redução do tráfico privilegiado
em 1/6 foi devidamente fundamentada, não havendo utilização
concomitante da quantidade de droga na primeira e na terceira fases da
dosimetria, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.
7. A decisão recorrida encontra amparo na jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, autorizando o julgamento
monocrático nos termos do
§ 4o, II, do RISTJ.
art. 255,
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem
ser utilizadas para fundamentar a modulação da fração de redução
da pena no tráfico privilegiado, desde que não sejam consideradas
.
concomitantemente na primeira e na terceira fases da dosimetria
[...]" (AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 2.942.119/MS,
Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
21/10/2025,
).
28/10/2025.

No caso dos autos, a pena-base foi fixada no mínimo legal (fls. 733).
Por fim, estando a decisão recorrida em conformidade com a jurisprudência
desta Corte, não há se falar em dissídio jurisprudencial, nos termos da Súmula n. 83, STJ.
Portanto, a decisão agravada deve ser mantida incólume.
Documento eletrônico VDA53735445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:11
Código de Controle do Documento: 9c4212c3-a213-4665-b8d5-fd05dd12f979

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53735445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:11
Código de Controle do Documento: 9c4212c3-a213-4665-b8d5-fd05dd12f979

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.241.904 / PR
Número Registro: 2025/0397112-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00011680720248160024 00104169320258160013 104169320258160013 11680720248160024
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TIAGO PEDROSA NOGUEIRA
ADVOGADOS
: BENO FRAGA BRANDÃO - PR020920
ALESSI CRISTINA FRAGA BRANDAO - PR044029
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: JOHN ERIC VIEIRA COSTA ROSA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TIAGO PEDROSA NOGUEIRA
ADVOGADOS : BENO FRAGA BRANDÃO - PR020920
ALESSI CRISTINA FRAGA BRANDAO - PR044029
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA54689322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:10
Código de Controle do Documento: 25ed89e8-5798-4150-9a23-b9819652cdb5

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:10
Código de Controle do Documento: 25ed89e8-5798-4150-9a23-b9819652cdb5